Tribunal: TJMT
Processo: 1011106-06.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011106-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 025.140.511-77 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO - CPF: 463.779.489-72 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ZANOLO - CPF: 331.532.139-68 (APELADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL -
DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do voo, nos termos do artigo 14 do CDC.

Os danos morais

configuram-se
in re ipsa,
isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de provas.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº. 1011106-06.2018.8.11.0041, ajuizada por
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
e outro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores a serem corridos pelo INPC, da data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a requerida/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Afirma que o atraso do voo das apeladas não ocorreu por falha ou culpa da apelante, mas, sim, por força de fatos alheios à sua vontade, em razão do excessivo índice de tráfego na malha aeroviária naquele dia, o que acarretou “efeito cascata” na decolagem das aeronaves e, consequentemente, o atraso nos voos, o que fez com que a Cia Aérea apelante não recebesse autorização da torre de controle para decolagem no horário contratado.

Aduz que a Cia Aérea fez todo o possível para minimizar os danos, tendo concedido ampla assistência aos passageiros e, nesse sentido, as provas apresentas foram desconsideradas pelo douto magistrado sentenciante.

Esclarece que o controle de tráfego aéreo é um serviço prestado por controladores em terra, que monitoram o percurso das aeronaves, orientando e autorizando as Cias Aéreas a realizarem decolagem/pouso de suas aeronaves, devendo os pilotos cumprirem com as instruções/autorizações recebidas por esses controladores.

Aduz que não se trata de má prestação de serviço, mais sim imperiosa necessidade de se aguardar autorização para decolagem.

Assevera quanto a inexistência de danos morais; ou seja, não há prova de qualquer ato ilícito cometido pela Cia Aérea uma vez que não recebeu autorização da torre de controle para decolagem na hora marcada, sendo assim, evidente a ocorrência de evento inevitável e invencível, configurando-se excludente de responsabilidade da Apelante, motivo pelo qual é de rigor o afastamento da indenização por danos morais, para que o pedido inicial seja julgado inteiramente improcedente.

Subsidiariamente, requer a redução do “quantum” indenizatório, a fim de não causar enriquecimento ilícito, bem como determinar que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença.

Requer seja o presente recebido, e, ao final, provido, reformando-se
in tontum
a sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais ou, caso assim não entendam, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja a verba reparatória reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas Num.22186542, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº. 1011106-06.2018.8.11.0041, ajuizada por
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
e outro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores a serem corridos pelo INPC, da data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a requerida/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Após a detida análise dos autos, conclui-se que a sentença não merece reparos.

Narram as partes para o trecho Cuiabá – Rio de Janeiro, com trecho de ida para o dia 15/03/2018 (quinta-feira) as 11h43min, voo 1423 e volta na data de 19/03/2018 (segunda-feira) Rio de Janeiro – Cuiabá, às 13h40, voo 1029, saindo do aeroporto Santos Dumont e chegando no mesmo dia no aeroporto de Cuiabá às 16h35min.

Asseveram que, ao chegarem ao Aeroporto Santos Dumont – RJ, com a devida 1 (uma) hora de antecedência para o embarque, com o check-in já realizado, foram surpreendidos com o cancelamento do voo.

Ainda, que em razão do cancelamento do voo, a requerida realizou uma “reserva” junto à empresa aérea Avianca GIG X CGB, às 14h15min em voo que sairia do aeroporto Galeão – RJ, com conexão no Aeroporto de Brasília – DF e previsão de chegada em Cuiabá – MT, por volta das 18h.

Afirmam que se deslocaram até o aeroporto do Galeão-RJ, de taxi custeado pela Ré/Apelante e procuraram o guichê da Avianca para procederem ao check-in, foram surpreendidos com a informação de que a reserva solicitada havia “caído” por falta de pagamento, e, após buscarem novas explicações, foram informados que, na verdade, seriam embarcados no voo 1097, que sairia às 20h05min, do Aeroporto do Galeão, com conexão em Guarulhos-SP e chegada prevista ao destino final às 23h59min.

Em contestação a ré/apelante afirma que o atraso ocorreu por culpa do alto índice de tráfego aéreo, sendo os autores prontamente acomodados em voo da Cia Ré que forneceu toda assistência como determina a ANAC, sendo corriqueira a situação narrada e incapaz de gerar danos e muito menos abalos à honra da parte autora; ainda nas razões, frisa que o atraso do voo decorreu de acontecimento imprevisível, invencível e mais que suficiente a caracterizar a exclusão da responsabilidade da ré.

Por fim, alega a inexistência de danos morais; ou seja, não há prova de qualquer ato ilícito cometido pela Cia Ré, ora Apelante.

Pois bem.

Mister consignar que a
responsabilidade da parte
apelante
como fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao reclamante.

Soma-se a isso, o artigo 737 do Código Civil que prescreve:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior.”

As alegações da Apelante são no sentido de que não pode ser responsabilizada pelo atraso do voo dos autores, posto que este ocorreu em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária.

Fato incontroverso é que realmente o voo com embarque às 13h40min no aeroporto Santos Dumont-RJ, com destino à Cuiabá/MT, foi cancelado e os autores tiveram que se deslocar para o aeroporto do Galeão-RJ e só embarcaram para Cuiabá/MT às 20h05min.

No presente caso, embora a empresa ré tenha prestado assistência aos autores, realocando-os em outro voo, ressalte-se que em aeroporto diverso do contratado inicialmente para o embarque, e, ainda, afirma que o cancelamento ocorreu em virtude
do alto índice de tráfego na malha aeroviária
, tem-se que essa circunstância não isenta a companhia aérea de responsabilidade, pois não configuram hipóteses imprevisíveis, nada justificando o excessivo atraso comprovado nos autos.

Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Requerida deixou de
cumprir os horários, bem como
não se desincumbiu de comprovar as possíveis hipóteses excludentes de responsabilidade, conforme prevê o artigo acima
; atraindo para si, toda responsabilidade
.

Ademais, problemas na malha viária não rompem o nexo de causalidade, porquanto dentro da atividade de risco desempenhada pela parte ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva. Incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando a Convenção de Montreal no caso concreto.
A manutenção de aeronave ou excesso de tráfego aéreo não isentam a companhia de responsabilidade pelo exacerbado atraso, pois não se tratam de fatos imprevisíveis.
Danos morais ocorrentes, pois em função do atraso injustificado do voo, os demandantes chegaram ao seu destino com cerca de 17 horas de atraso. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00, para cada autor, pois adequada e proporcional. APELO PROVIDO. UNÂNIME (Apelação Cível, Nº 70082908807, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019)

Com isso, não há
f
alar em inocorrência de danos morais, isso porque, a situação vivenciada
pelos autores
ocasionou-lhes

transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendid
o
s com a deficiente prestação de serviço.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta.

Sendo assim, a discussão dispensa maiores delongas.

Nesse sentido, trago as seguintes jurisprudências:

“ EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO - QUANTUM - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. 1. A responsabilidade civil das companhias aéreas em razão da má prestação de serviços é subordinada ao Código de Defesa do Consumidor. 2.
É devida reparação por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo por excessivo índice de tráfego na malha aeroviária porque é fato previsível na atividade exercida pela companhia aérea, não se enquadrando na alegação de força maior. 3. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material
. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a data da citação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.054848-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 24/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
OVERBOOKING.

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO
. PRECEDENTES.

DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1
.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011)

(grifo nosso)

No que tange ao
quantum
arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, denota-se que a quantia foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação.

Ademais, levando-se em conta a situação econômica da empresa Apelante, o valor mostra-se adequado.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora, carece de interesse o recurso, tendo em vista que a sentença fixou os consectários legais na forma postulada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólumes os termos da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020